Tribunal: STF
Processo: ARE 1322096
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com suporte em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidente do Trabalho – Execução de sentença – Valor dos atrasados de auxílio-acidente homologado em sede de embargos à execução – Matéria incontroversa – Obrigação de fazer – Não implantação do benefício na esfera administrativa – Novo valor apurado até a aposentadoria por idade – Incidência da Lei nº 11.960/2009 – Questão decidida anteriormente, em sede de agravo de instrumento – Inadmissibilidade – Preclusão pro iudicato da matéria – Inteligência do disposto no art. 471, caput, do CPC/73 – Agravo parcialmente provido.



    A recorrente, em suas razões, questiona o ponto do pronunciamento de origem que entendeu pela aplicação, quanto à correção monetária, do que preconizado pela Lei nº 11.960/2009, porquanto o correspondente índice já havia sido anteriormente definido em julgado de outro agravo de instrumento.



    Cito o tópico do acórdão objeto da insurgência recursal:



    […] Por outro lado, quanto ao segundo período (setembro de 2003 a janeiro de 2008), com razão a autarquia ao aplicar a Lei n. 11.960/09, nos termos do quanto decidido anteriormente em sede de agravo de instrumento.



    Nessa medida, a questão atinente a aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 não pode ser objeto de reapreciação, por não se cuidar de matéria de ordem pública, sob pena de violação àquele instituto. […] 



    Ao final, a recorrente pleiteia a “[…] reforma do Venerando Acórdão recorrido, afastando-se a incidência da correção monetária pela inconstitucional TR […]”.



    É o breve relato. Decido.



    Reputo necessário reformar a decisão de origem no ponto objurgado, vez que, sendo discussão de consectário legal em condenação que ainda não alcançou a fase da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, a decisão nele contida diverge da orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810.



    No RE 870.947/SE (Tema n. 810), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração. Na sessão de 03.10.2019, todavia, os embargos foram rejeitados, sendo recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Assim, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização do débito condenatório com base na Lei nº 11.960/2009, o julgado de origem diverge do aludido precedente vinculativo.



    É de se ressaltar, por relevante, que mesmo havendo o trânsito em julgado de ato judicial no qual se definiu o critério de correção, não há impedimento para incidência da jurisprudência desta Suprema Corte, vez que, em contexto assemelhado de aplicação de precedente que modificara critério de incidência de consectário legal, esta Corte já “ […] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (com meus grifos). É o que restou decidido no ARE 1.194.774-ED-AgR/SP, relator o ministro Roberto Barroso, apreciado na Sessão Virtual da Primeira Turma de 6 a 13.11.2020.



    Cito, por fim, em situação fronteiriça àquela destes autos, os seguintes precedentes monocráticos: RE 1.314.953/RS, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.314.956/RS, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.315.451/RS e RE 1.335.130/RN, de minha relatoria.



    Em face do exposto, com amparo na alínea ‘b’ do inciso V do art. 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para reformar o tópico em exame do acórdão recorrido e, consequentemente, afastar o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, para a atualização monetária da condenação, aplicando-se, se houver, o devido índice de inflação previsto em legislação infraconstitucional correspondente à natureza do débito.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJe de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJe de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJe de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator